Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nos termos do art. 432, caput, do CPC, intime-se a requerida a apresentar o documento original a ser periciado (IDs 21026909, 21026911 e 22374166), bem como para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a arguição incidental suscitada pela parte autora. Brasília-DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador